Tribunal: STF
Processo: RE 162091
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos princípios da legalidade (CF, art. 5º, II), da
 irretroatividade e o que preserva o ato jurídico perfeito (CF, art.
 5º, XXXVI), não examinados pelo acórdão recorrido, ao qual não se
opuseram embargos de declaração: incidência das Súmulas 282 e
356.
II.  Magistrados fluminenses aposentados e pensionistas:
aplicação imediata a aposentadorias e pensões anteriores do disposto
 no primitivo art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição, nos termos do
art. 20 ADCT.